Tribunal: TJDFT
Processo: 0736387-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. COPROPRIEDADE DE BEM DOADO E GRAVADO COM CLÁUSULA DE USUFRUTO. ÓBITO DA USUFRUTUÁRIA/LOCADORA. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL DE COPROPRIETÁRIO À LOCATÁRIA PARA ESTABELECIMENTO DE NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS DE PAGAMENTO DO CONTRATO EM VIGÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO PELA LOCATÁRIA. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. DESPEJO E COBRANÇA DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, devendo ser observado que, caso o Magistrado realize a cognição das alegações de modo aprofundado, estará ele na verdade proclamando o mérito da causa. Na espécie, a pertinência subjetiva do Autor para a ação decorre da explanação de que a ele deveriam ser pagos os valores locatícios por conta dos fatos de figurar coproprietário do imóvel locado e, também, do falecimento de sua mãe, a usufrutuária do bem. Nesse contexto, a efetiva existência de razões para o despejo e para a cobrança realizada não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois essa é, justamente, a questão de mérito a ser enfrentada no presente recurso.
2 – O usufruto que justificava a percepção dos aluguéis pela falecida foi extinto com sua morte, conforme prevê o artigo 1.410, I, do Código Civil. Como se sabe, no registro de imóveis é feita a averbação, por cancelamento, da extinção dos ônus e direitos reais (artigo 167, II, item 2, da Lei dos Registros Públicos), para a finalidade de se exigir de terceiros a observância de tal circunstância. Entretanto, a locatária não pode escusar-se ao conhecimento da aludida ocorrência quando, por meio de procedimento próprio de notificação judicial, o Autor se manifestou sobre o interesse em perceber os aluguéis relativos ao imóvel de que é proprietário após o falecimento da usufrutuária, o qual se afigura lícito porque, nos termos da jurisprudência do STJ, "Ocorrendo a extinção do usufruto, o nu-proprietário reveste-se do pleno domínio do imóvel, estando, portanto, apto a ajuizar ação de despejo em face da locatária" (REsp 736.954/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 28/05/2007, p. 392).
3 – Uma vez que a Ré locatária deixou de comprovar que fez o pagamento ao coproprietário do imóvel por ela locado, mesmo após notificação judicial, porque continuou a promover o pagamento para o administrador do imóvel à época, é certo que o adimplemento deixou de ser feito a quem deveria ter sido, nos termos do artigo 308 do Código Civil. Nesse descortino, a inadimplência que enseja a rescisão do contrato de locação e, portanto, o despejo e a cobrança dos valores não pagos, está configurada, motivo pelo qual a sentença proferida deve ser mantida.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.